Tribunal: TJSP
Processo: 1033848-15.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação monitória – Prestação de serviços – Parcial procedência – Inicial instruída com notas fiscais e duplicatas – Alegação de que a planilha de medição não foi assinada – Não impugnou, no entanto, a efetiva prestação de serviços pela autora embargada – Alegação de descumprimento contratual por não regularização de documentos fiscais e trabalhistas de funcionários – Descumprimento que não

Ementa:
*Ação monitória – Prestação de serviços – Parcial procedência – Inicial instruída com notas fiscais e duplicatas – Alegação de que a planilha de medição não foi assinada – Não impugnou, no entanto, a efetiva prestação de serviços pela autora embargada – Alegação de descumprimento contratual por não regularização de documentos fiscais e trabalhistas de funcionários – Descumprimento que não causou prejuízos à embargante, não podendo se beneficiar da situação, pena de enriquecimento ilícito – Devido o pagamento dos serviços efetivamente prestados – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033848-15.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes PRIME TC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, TICEM
CONSTRUÇÕES
LTDA.-
ME
e
TICEM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado L.G. PINTURAS E LIMPEZAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
2
VOTO No: 33503
APEL. No: 1033848-15.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: PRIME TC EMPREENDIMENTO IMOBILIRÁRIO SPE LTDA
APDA.: LG PINTURAS E LIMPEZAS LTDA ME

*Ação monitória
Prestação de serviços
Parcial
procedência
Inicial instruída com notas fiscais e
duplicatas Alegação de que a planilha de medição não foi
assinada Não impugnou, no entanto, a efetiva prestação de
serviços
pela
autora
embargada

Alegação
de
descumprimento contratual por não regularização de
documentos fiscais e trabalhistas de funcionários

Descumprimento que não causou prejuízos à embargante,
não
podendo se beneficiar da situação, pena de
enriquecimento ilícito Devido o pagamento dos serviços
efetivamente prestados
Sentença mantida
Recurso
negado.*

Trata-se de ação monitória proposta por LG PINTURAS E
LIMPEZAS LTDA ME em face de PRIME TC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA, TICEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e TICEM
CONSTRUÇOES LTDA., julgada extinta em relação às corrés Ticem Empreendimentos e
Participações LTDA e Ticem Construções LTDA, e parcialmente procedente o pedido
inicial, acolhendo parte dos embargos monitórios, constituindo título executivo em favor da
autora no valor de R$159.939,53. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do débito para a ré e da diferença entre ele e o valor da causa para a autora (fls.
265/268).

Apela a corré PRIME TC EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA embargante (fls. 271/281), sustentando, em resumo, “apenas visualizando a
documentação carreada pela Autora, é possível constatar que inexiste elementos
constitutivos do direito da Apelada com relação à NOTA FISCAL No 009, no valor de R$
90.506,38 (noventa mil, quinhentos e seis reais e trinta e oito centavos), uma vez que
emitida UNILATERALMENTE pela Apelada, com base em uma simples planilha impressa,
supostamente de medição, que NÃO POSSUI ASSINATURA/CARIMBO DE NENHUM
COLABORADOR DA APELANTE, E TAI SERVIÇOS NÃO SÃO RECONHECIDOS PELA
APELANTE, motivo pelo qual não pode ser considerada como prova de aceite de suposto
serviço realizado e prova da existência da dívida cobrada” (fls. 275). A autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, apresentando documento unilateral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
3
insuficiente, não podendo ser cobrada essa parte a dívida. Descumpriu obrigação contratual
ao não exibir documentos fiscais e trabalhistas. “Tal obrigação não foi cumprida pela
Apelada, mesmo após diversas notificações da Apelante, motivo pelo qual a Contratante
decidiu rescindir o pacto nos primeiros meses, e suspender o pagamento final da última
nota fiscal” (fls. 278). Inexistente a dívida cobrada, conforme previsão do art. 476 do CC.
Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 287/308).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação monitória, embasada em notas fiscais
protestadas, com as respectivas duplicatas, pretendendo a autora constituição de título
judicial na importância de R$178.703,38.

Narrou a autora, na inicial, a requerida é construtora conhecida,
atuando na edificação de prédios residenciais. Em janeiro de 2017 foi contratada pela ré
embargante para prestar serviços de pintura interna e externa em prédio de seu
empreendimento.

Prestou integralmente o serviço contratado, mas recebeu apenas o
valor relativo a primeira e segunda medições, restando inadimplentes nas duas últimas,
alcançando quantia de R$178.703,38.

Instruiu a ação com planilhas e medições da obra assinadas pelo
Engenheiro Thiago D. Braga, notas eletrônicas dos serviços prestados e respectivos
protestos.

Em embargos monitórios (fls. 89/101), as rés sustentaram
ilegitimidade passiva das requeridas Ticem Empreendimetnos e Ticem Construções. No
mérito ressaltaram ajuizamento de ação cautelar que cancelou os protestos realizados,
salientando que a autora não cumpriu as obrigações contratuais,
prevalecendo exceptio non adimpleto contractus. Alegaram que os documentos exibidos são
unilaterais, sem qualquer anuência das requeridas, invalidando emissão de nota fiscal. Por
fim, alegaram excesso no valor pleiteado, por não descontadas as retenções contratuais e
legais.

A r. sentença de parcial procedência da ação monitória foi assim
fundamentada:

“(...) As partes tiveram oportunidade para juntar documentos
e os fatos relevantes estão esclarecidos pelos elementos apresentados, revelando-se
prescindíveis, diante das questões debatidas, a inquirição de pessoas e a realização de
perícia. Assim, passa-se ao imediato julgamento da causa. De início, observo que é
legítima a objeção defensiva, já que está configurada a ilegitimidade passiva das
rés Ticem Empreendimentos e Participações Ltda. e Ticem Construções Ltda. De fato,
a requerente celebrou contrato de prestação de serviços exclusivamente com a ré
Prime TC Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., verdadeira titular da obrigação de
adimplir as verbas cobradas pela autora. Trata-se, afinal, da sociedade de propósito
específico criada para promover a edificação do prédio, suportando todos os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
4
oriundos dos atos praticados para execução da missão. Não há na hipótese fundamento
para responsabilização das demais pessoas jurídicas, ainda que integrem o mesmo
grupo econômico. Os vínculos entre as organizações não justificam que se atribua a
essas requeridas o débito que deve ser quitado pela Prime TC. Somente se esta tornar-
se insolvente será viável compelir as corrés a solver a prestação. Nesse quadro, impõe-
se a exclusão de tais empresas da demanda. Dito isso, anoto que deve ser acolhida em
parte a pretensão deduzida na ação, em vista da parcial admissibilidade da postulação
apresentada em embargos. Os elementos trazidos indicam que a autora é titular de
crédito em face da requerida, embora não no montante apontado. Com efeito, os
documentos encartados demonstram que, a despeito do alegado em embargos, a
requerente prestou serviços à demandada, conforme previsto no pacto firmado, mas
não recebeu os valores correspondentes ao preço. As planilhas elaboradas e as notas
fiscais emitidas comprovam que a demandante executou as atividades, fazendo jus à
recompensa prevista na avença. Observo que a ré não ofertou fundada impugnação ao
impresso referente à quarta medição (fl. 27). Limitou-se a aduzir que não foi assinada
por seu representante. Não questionou os dados ali lançados, tampouco declarou que
as tarefas não foram realizadas. Nesse quadro, prevalece a conclusão de que a autora
forneceu os serviços devidos à embargante, nos termos do contrato. Em consequência,
pode reclamar o pagamento das somas estipuladas. É certo que a embargada não
cumpriu a obrigação de apresentar recibos de pagamento de salário e guias de
recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária, além de outros documentos,
como mandava a cláusula 8.1.1 do instrumento negocial (fls. 127-139). Entretanto, não
se pode sonegar dela o direito à contraprestação pelo trabalho desenvolvido. De fato, a
omissão de fornecimento dos demonstrativos não acarreta a perda da prerrogativa de
cobrar a verba definida consensualmente. Entendimento diverso implicaria
enriquecimento sem causa da requerida, que se beneficiou do ofício desempenhado
pela autora. Embora justificasse o inadimplemento das quantias à época das medições,
a falta dos impressos não impede que se confira à autora, aqui, o valor correspondente
às atividades promovidas. Ou seja, a não comprovação, pela demandante, do
cumprimento de deveres fiscais e trabalhistas não exonera a embargante da
responsabilidade pelas cifras destinadas a retribuir o fornecimento dos serviços.
Compete à requerida buscar, na via própria, o ressarcimento de eventuais prejuízos
derivados do não recolhimento dos montantes devidos ao Estado e aos trabalhadores.
Aliás, ela noticiou o ajuizamento de reclamações trabalhistas, de modo que poderia
deduzir, do numerário devido à autora, as quantias acaso desembolsadas para
remunerar ou indenizar os profissionais que laboraram na obra. A propósito, nota-se
que não existe evidência de qualquer despesa a esse título. Se a embargante não foi
ainda instada a adimplir valores que competiam à embargada, não pode recusar-se a
dar o dinheiro fixado no pacto de empreitada. Por outras palavras, a ré está autorizada
a negar unicamente a entrega dos importes atinentes aos encargos trabalhistas e
exações fiscais comprovadamente não solvidos pela requerente. Mas não foram
quantificados eventuais débitos a esse título. Em verdade, a embargante pugna pelo
abatimento de montantes atinentes a ISS e verbas devidas ao INSS. E tal retenção
presta-se exatamente a fazer frente a gastos que devem ser efetuados pela demandante.
Em tal cenário, conclui-se que é legítima a cobrança efetuada pela autora. Contudo, a
demandada não pode ser qualificada como inadimplente antes do aforamento da
presente ação. Afinal, o pagamento das cifras estava condicionado, consoante a
convenção, à apresentação da documentação pertinente pela embargada. De acordo
com o art. 476 do Código Civil, o contratante não pode reclamar a liquidação da
prestação em aberto se não cumpriu sua própria obrigação. Ou seja, a requerente não
estava autorizada exigir o dinheiro antes de fornecer às ré os impressos previstos no
pacto. Por outras palavras, facultava-se à demandada reter o numerário até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
5
comprovação do cumprimento dos deveres legais (tributários e trabalhistas) pela
empreiteira. Destarte, inexistiu ilícita inexecução do pacto por parte da embargante.
Não foi ilícita a negativa de entrega das quantias. Daí ser impossível aplicar-lhe juros
moratórios. Não havia inadimplemento culposo. Apenas agora se está ordenando a
entrega dos recursos que recompensam os serviços. No mais, a demandante concordou
com o desconto das importâncias indicadas nos embargos, referentes à retenção
técnica, ISS e contribuição previdenciária. Destarte, ordena-se a quitação da dívida,
com os abatimentos mencionados. Deixo de aplicar penas por litigância de má-fé, uma
vez que não vislumbro malícia ou abuso na conduta processual das partes, não estando
configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do novo Código de Processo
Civil. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a causa, com base no art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, em relação às rés Ticem Empreendimentos e
Participações Ltda. e Ticem Construções Ltda., e JULGA-SE PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, acolhendo em parte os embargos monitórios, de modo
a declarar constituído o título executivo em favor da autora, conforme o art. 702, § 8o
do Código de Processo Civil, no valor de R$ 159.939,53, com correção monetária pelos
índices oficiais desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação. Sendo simultaneamente vencedoras e vencidas, as partes ratearão as custas
judiciais e despesas processuais (art. 86 do CPC), observando a proporção da
sucumbência. Cada uma pagará honorários advocatícios ao(s) procurador(es) do
adversário, verba ora arbitrada conforme o art. 85, do CPC. A ré pagará 10% do valor
do débito e a autora 10% da diferença entre ele e o valor da causa. Deixa-se de arbitrar
honorários em razão da extinção parcial da lide porquanto as rés excluídas são
representadas pelo mesmo causídico que defende a devedora. Publique-se. Intime-se.”

A duplicata é título de crédito eminentemente causal, prevendo a
Lei 5.474/68 como causas aptas a ensejar a sua emissão, a compra e venda mercantil (arts.
1o a 5o) ou a prestação de serviços (arts. 20 a 22).

Portanto, somente nessas hipóteses a lei autoriza o saque da
duplicata.

Nesse sentido, esclarece Fábio Ulhoa Coelho: “A duplicata
mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é
possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei.
Ao contrário dos títulos não causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja
abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menos à relação fundamental), a
duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes
interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador a compra
e venda mercantil sem encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o
único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil”.
(COELHO, Fábio Ulhoa. “Manual de Direito Comercial”. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 2003,
p. 285 grifamos).

Assim, lícita a emissão da duplicata com base em contrato de
prestação de serviços ou de compra e venda mercantil.

A controvérsia devolvida à análise do Tribunal cinge-se à
inexigibilidade das notas fiscais protestadas argumentando a embargante inexistir a dívida
da nota fiscal 009, por emitida unilateralmente, bem como apontando não cumpriu a autora
embargada suas obrigações contratuais ao não exibir os documentos fiscais e trabalhistas
previstos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
6

A autora instruiu a inicial com planilhas e notas fiscais pagas da 1a
e 2a medição (fls. 18/21) e as planilhas referentes às notas fiscais não quitadas pela apelante,
com os respectivos protestos e duplicatas (fls. 22/30).

Não impugnou a embargante apelante a efetiva prestação dos
serviços pela autora embargada.

Sustentou a ausência de formalidades, ao pontuar não assinou a
planilha de medição referente a nota fiscal 009, sendo documento emitido unilateralmente
pela apelada, bem como não foram exibidas documentações expressas no contrato,
descumprindo a apelada seu dever.

Porém, em momento algum negou especificamente ter a
embargada prestado integralmente o serviço de pintura contratado. Ao contrário, informou
suspendeu os pagamentos em razão da não exibição dos documentos necessários pela autora
embargada.

Incontroverso, portanto, foi o serviço da autora embargada
finalizado conforme pactuado, sendo válida a cobrança da autora embargada. Não pode a
apelante pretender deixar de pagar pelo serviço efetivamente prestado que, em última
análise, ocasionaria o seu enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, não há nos autos qualquer elemento apto a afastar o
crédito da autora representado pelas notas fiscais exibidas, em razão do serviço
efetivamente prestado.

Sustenta
a
embargante
apelante
ocorreu
descumprimento
contratual pela autora, ocasionando rescisão contratual e suspensão do pagamento.
Pontua tinha a autora o dever de regularizar a situação dos funcionários, exibindo
documentos fiscais e trabalhistas. Salienta que a inadimplência da autora foi reconhecida na
própria sentença apelada.

De fato, foi reconhecido o descumprimento contratual por parte da
autora nesse aspecto. Todavia, como bem anotou o d. Juiz a quo, a não exibição dos
documentos não retira da autora o direito de cobrar pelo serviço prestado, não exonerando a
embargante de arcar com os custos referente a pintura de seu empreendimento.

A falta dos documentos não causou efetivo prejuízo à embargante
apelante, não podendo se valer do princípio da exceção do contrato não cumprido, com
isso se beneficiando de tal situação. De se ressaltar que eventuais prejuízos causados em
razão da irregularidade dos funcionários que trabalharam na obra devem ser discutidos
em ação própria, mas não são impedimentos para a regular cobrança do serviço prestado.

Por fim, não se pode, porém, exigir da apelante embargante o
pagamento do débito antes do ajuizamento da ação, por existir fundamento para sua
negativa de quitação, em razão do descumprimento contratual, não observando a autora
apelada a condicionante para receber suas verbas. Assim, não é cabível a incidência de juros
moratórios, como bem determinado na r. sentença apelada.

Assim, enquanto a autora provou fato constitutivo de seu direito,
consubstanciado nas duplicatas, notas fiscais e planilhas, a embargante apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033848-15.2019.8.26.0577 - Voto 33503
7
demonstrou existir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos
termos do art. 373, II, do CPC.

Por isso, não comporta guarida a irresignação da embargante
apelante, com manutenção da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR